Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721395-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SHIRLEY KAZUKO TAKATA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizada por SHIRLEY KAZUKO TAKATA, que rejeitou a impugnação apresentada por excesso de execução. A decisão agravada possui o seguinte teor: "Trata-se de fase de cumprimento da sentença requerida por SHIRLEY KAZUKO TAKATA e LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS em desfavor da FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. Requereu o cumprimento de obrigações diversas: de pagar e de fazer. No diz respeito à primeira, destacou: “Dessa forma, requer a juntada da inclusa planilha de cálculos devidamente atualizada para a data de 24.06.2024, com correção monetária e juros na forma da decisão transitada em julgada, custas e despesas processuais (R$ 700,67), a qual detalha o valor do débito devido à Exequente, no importe de R$ 108.750,18 (cento e oito mil, setecentos e cinquenta reais e dezoito centavos). Além disso, ressalta-se que os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento). Logo, são devidos R$ 10.875,02 (dez mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dois centavos).” Em relação à segunda obrigação, ressaltou: “Outrossim, em relação à obrigação de fazer, qual seja, a implementação do reajuste em folha de pagamento, informa que a Executada ainda não comprovou seu cumprimento, motivo pelo qual, requer a intimação da FUNCEF para que, em 15 (quinze) dias, implemente o correto benefício em folha de pagamento, sob pena de aplicação de multa diária.” Custas processuais recolhidas, ids. 204501148 e 207247551. Decisão inicial, id. 206015744. A devedora apresentou manifestação, id. 208319189, informando a adimplemento da obrigação de fazer no que diz respeito à implementação da parcela judicial de IPAC no valor de R$ 1.034,01, na folha de benefícios da credora, no mês de setembro/2024, com efeitos retroativos a agosto/2024. A credora apresentou demonstrativo de crédito, id. 209490547, no montante de R$ 120.325,87. Petição, id. 213105616, da parte credora, informando que “a obrigação de fazer está satisfeita”. A parte devedora realizou depósito judicial no valor de R$ 97.793,88, id. 214929117. Apresentou impugnação, id. 215165097. Anotou que o valor depositado é o efetivamente devido, conforme demonstrativo de cálculo (id. 215165097), acrescido da parcela de honorários advocatícios. Destacou que a credora não decotou parcelas inerentes à “taxa administrativa e das contribuições extraordinárias devidas por todos os participantes do plano de benefícios.”, que tem previsão normativa. Nesse sentido, argumentou a respeito do excesso de execução, no montante de R$ 22.531,99, conforme demonstrativo, id. 215165097. Resposta à impugnação, id. 216127194. Destacou que “Executada pretende inovar e modificar o título executivo, vez que este não contempla a questão da dedução da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias, tratando-se de matéria estranha à lide e que sequer foi abordada pela Fundação durante o curso processual.” É o relato do necessário. Decido. Em sede de impugnação, o § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil, frente à estabilidade do título judicial que deve fundamentar a fase de cumprimento do julgado, estabelece quais as teses defensivas são permitidas: “§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;” O caso em voga, o acórdão, que lastreia a fase de cumprimento da sentença, id. 178646615, normatizou a controvérsia nos seguintes termos: “Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para afastar a prejudicial de decadência e reconhecer a violação ao princípio da isonomia. Condeno a apelada FUNCEF ao implemento relativo à diferença nas parcelas futuras e ao pagamento das diferenças das parcelas vencidas nos últimos 5 (cinco) anos e vincendas, resultantes dos percentuais diferenciados aplicados em razão do gênero.” Como destacado acima, a fase de cumprimento do julgado prevê a possibilidade de impugnação, contudo, com temática possível de ser arguida estreitada diante dos limites subjetivos e objetivos do título judicial. Nesse sentido, efetivamente não é possível o devedor pretende o decote de quaisquer parcelas incidente sobre a obrigação de pagar definida e subjetiva à regência da preclusão. No caso presente, visto o teor da parte dispositiva do acórdão, que não contempla a possibilidade de subtração de parcelas derivadas de “taxa administrativa e das contribuições extraordinárias devidas por todos os participantes do plano de benefícios.” A respeito da temática, os seguintes julgados, originários deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois os credores, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001. 2. No caso em deslinde a entidade privada agravante pretende obter o reconhecimento do excesso na composição do valor da execução promovida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelas recorridas. 3. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente estabelecidos pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela autora, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial. 5. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1972597, 0745983-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.)” DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669549, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.02.2023. (Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)” Sem destaques no original. Diante de tal quadro, rejeito a impugnação. Honorários descabidos, por aplicação da súmula 519 do STJ, segundo a qual "não são devidos honorários advocatícios na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença" Custas processuais sob a responsabilidade da parte devedora. Comprove a devedora o complemento do depósito. Intimem-se. A agravante alega, em síntese, a necessidade de desconto do valor correspondente às taxas administrativas e à contribuição extraordinária do montante da condenação, ante o princípio da isonomia entre os beneficiários, haja vista que os que não judicializam seus pleitos continuam a arcar regularmente com as rubricas, enquanto aqueles que optam pela via judicial estariam, de forma excepcional e indevida, isentos do cumprimento de tais obrigações estatutárias, induzindo ao desequilíbrio atuarial, ante o comprometimento da sustentabilidade financeira do plano, que se fundamenta na solidariedade e no cumprimento equitativo das obrigações por todos os assistidos. Acresce ser a previdência complementar regida por disposições legais específicas, com fundamento constitucional e, particularmente, no que tange ao seu financiamento (custeio) pela Lei Complementar no 109/2001. Pondera quanto à possibilidade de dedução dos valores, nos termos do artigo 117 de seu regulamento e dos arts. 19 e 21 da Lei Complementar 109/2001. Afirma que seu plano REG/REPLAN Saldado está amparado por três planos de equacionamento vigentes, destinados à superação dos déficits acumulados relativos aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, e que o desconto busca o equilíbrio entre os recursos garantidores (total de ativos existente no plano) e a reserva matemática (soma dos benefícios a serem pagos aos participantes e assistidos trazida a valor presente). Anota o depósito do valor incontroverso. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, a reforma da decisão para o reconhecimento do pagamento da dívida. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria ajuizada pela agravada contra a agravante, em razão da diferença de gênero, no valor de R$ 120.325,87 (cento e vinte mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos). A agravante realizou depósito judicial no valor de R$ 97.793,88 (noventa e sete mi,l setecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), impugnando o excesso de execução ante a necessidade de desconto dos valores, da condenação, correspondente às taxas administrativas e à contribuição extraordinária. De acordo com o art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, exceto em relações de trato continuado e nos casos previstos em lei, sob pena de violação à coisa julgada. O processo na origem trata-se de cumprimento de obrigação de pagar, fixada em Acórdão, transitado em julgado, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. TEMA 452. STF. APLICAÇÃO. DISTINGUISHING. TEMA 943. STJ. 1. Não se evidencia o julgamento aquém (citra petita) ou omissão da sentença se a função jurisdicional foi prestada para acolher entendimento ou tese distinta daquela defendida pela parte autora. 2. Não há falar-se em decadência, em se tratando de discussão acerca da suplementação de aposentadoria recebida mensalmente e, portanto, de trato sucessivo. 3. A decadência é inaplicável nas situações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. 4. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero e fere o princípio constitucional da isonomia. 5. O STF firmou o entendimento de que "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição." (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-250, Divulg. 15.10.2020, Public. 16.10.2020). 6. Prejudicial de mérito afastada. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1716078, 0736540-65.2022.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 11/07/2023.) Extrai-se, portanto, que há a preclusão lógica e temporal quando o debate da matéria ventilada na impugnação, haja vista o decurso do prazo recursal, sem a parte se manifestasse sobre a necessidade de decote das rubricas indicadas no agravo. A matéria não foi apresentada na fase de conhecimento, o que configura sua preclusão. Não é outro o entendimento deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a inclusão de valores referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias no cálculo exequendo. 2. O título executivo judicial não contemplou a inclusão das referidas rubricas, sendo vedada sua inserção na fase de cumprimento de sentença sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC). 3. A execução deve se limitar ao conteúdo expresso no título judicial, em observância à segurança jurídica e à imutabilidade da decisão transitada em julgado (art. 5o, XXXVI, da CF/1988). 4. Embora as contribuições extraordinárias e taxas administrativas tenham previsão legal e regulamentar (Lei Complementar n. 109/2001, art. 21), sua inclusão no débito exequendo extrapola os limites da condenação imposta. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1961473, 0744868-16.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 08/02/2025.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator